Tribunal: STF
Processo: ARE 1432897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CIVEL –TERÇO DE FÉRIAS - BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TEMA 985 – POSSIBLIDADE – PAGAMENTO DOS QUINZE DIAS ANTES DO AUXÍLIO DOENÇA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – GRUPO ECONÔMICO - REDIRECIONAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



    I – Os pagamentos feitos nos quinze dias que antecedem a implantação do auxílio doença não é base de cálculo de contribuição previdenciária, ante a natureza indenizatória dos mesmos.



    II - O terço de férias compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, ante a sua natureza não indenizatória reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 985 submetido a repercussão geral.



    III - As Cortes Superiores já declararam a legalidade e constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Incra de empresa urbana.



    IV – A citação da entidade executada não pode ser considerada como termo inicial da prescrição quinquenal intercorrente do direito da exequente redirecionar a execução fiscal em face das demais empresas, se a pretensão para tanto, de fato, apenas surgiu com a decisão que reconheceu a existência do grupo despersonalizado.



    V – A norma específica que atribui responsabilidade solidária ás empresas de grupo econômico não exige que tenham interesse comum no fato gerador de contribuição destinada à Seguridade Social.



    VI – A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/93 só não possui aplicação automática, se a exigibilidade tributária não disser respeito a contribuição previdenciária.



    VII – Esta Corte em outro julgamento reconheceu a existência do grupo econômico aqui em debate em que são integrantes embargantes e executada.



    VIII – A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/93 tem amparo nas disposições do art. 124, II do Código Tributário Nacional, só não sendo aplicada, automaticamente, se a exigibilidade tributária não disser respeito a contribuição previdenciária.



    IX – Pertencendo a Lix da Cunha S/A a grupo econômico de fato comandado por ela, nestas condições as demais empresas respondem solidário e ilimitadamente pelas obrigações sociais e tributos em cobrança.



    X – A certidão de dívida ativa espelha o instrumento administrativo de apuração do crédito e contém os elementos necessários a oportunizar a defesa do contribuinte em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    XI – Precedentes jurisprudenciais.



    XII – Apelo particular não provido. Apelação pública parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente